Tribunal: TJMT
Processo: 1048737-71.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048737-71.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[THAISE DUARTE - CPF: 919.624.632-49 (APELADO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), LOPES MULTIMARCAS LTDA - CNPJ: 43.401.446/0001-30 (APELANTE), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), 47.967.616 JOSE VICENTE DIAS JUNIOR - CNPJ: 47.967.616/0001-08 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA. COMPRA DE VEÍCULO SEMINOVO. ALEGAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DE QUILOMETRAGEM E VÍCIOS OCULTOS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO AFASTADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, condenando solidariamente os réus ao pagamento de R$ 21.658,86 a título de danos materiais (restituição em dobro) e R$ 25.000,00 a título de danos morais, em razão da venda de veículo com quilometragem adulterada e vícios ocultos graves, seguida da recusa em prestar assistência técnica adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em discussão consiste em determinar se os documentos unilaterais apresentados pela autora, sem a realização de perícia técnica imparcial, são suficientes para comprovar de forma inequívoca os alegados vícios e a suposta adulteração de quilometragem do veículo, justificando a condenação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos apresentados pela autora, especialmente a informação prestada pela LOCALIZA RENT A CAR no procedimento administrativo junto ao PROCON/MT, constituem prova robusta da adulteração da quilometragem, demonstrando que o veículo foi vendido à segunda requerida com 65.982 km rodados e revendido à autora com apenas 41.798 km, evidenciando uma redução de 24.184 km no hodômetro.

4. Os laudos técnicos elaborados por empresa especializada (DEKRA) juntados aos autos, embora unilaterais, não foram impugnados especificamente pelos requeridos, tornando-se incontroversos os vícios apontados, dispensando a necessidade de perícia técnica adicional.

5. Os apelantes renunciaram expressamente à produção de provas ao pugnar pelo julgamento antecipado da lide (ID 316905854), não podendo posteriormente alegar insuficiência probatória ou necessidade de perícia técnica.

6. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC aplica-se especificamente às hipóteses de cobrança indevida, quando o consumidor paga valor superior ao efetivamente devido ao fornecedor, não se aplicando aos casos de ressarcimento por danos materiais decorrentes de ato ilícito (venda de produto com vício oculto e recusa em prestar assistência técnica).

7. A situação vivenciada pela autora transcende o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável, tanto pela adulteração da quilometragem (
dano moral in re ipsa
), quanto pelo "
desvio produtivo do consumidor
", teoria já reconhecida pela jurisprudência pátria, inclusive pelo STJ.

8. O valor de R$ 25.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se desproporcional, merecendo redução para R$ 10.000,00, quantia que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar os transtornos sofridos pela apelada e desestimular a reiteração da conduta lesiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a restituição em dobro dos valores gastos pela autora com reparos e reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento:

1. Documentos unilaterais não impugnados especificamente, como laudos técnicos e informações prestadas por terceiros em procedimento administrativo, constituem prova suficiente para comprovar adulteração de quilometragem e vícios ocultos em veículo, dispensando a necessidade de perícia técnica adicional, especialmente quando a parte adversa renuncia expressamente à produção de provas.

2. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC aplica-se especificamente às hipóteses de cobrança indevida, quando o consumidor paga valor superior ao efetivamente devido ao fornecedor, não se aplicando aos casos de ressarcimento por danos materiais decorrentes de ato ilícito (venda de produto com vício oculto e recusa em prestar assistência técnica).

3. A aquisição de veículo com quilometragem adulterada e vícios ocultos graves, seguida da recusa em prestar assistência adequada, configura dano moral indenizável, tanto pela fraude em si (dano moral
in re ipsa
) quanto pelo desvio produtivo do consumidor.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
por LOPES MULTIMARCAS LTDA e JOSÉ VICENTE DIAS JUNIOR
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou
procedentes
os pedidos formulados na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1048737-71.2024.8.11.0041
proposta por
THAISE DUARTE,
condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 21.658,86 a título de danos materiais (restituição em dobro dos valores gastos com reparos) e R$ 25.000,00 a título de danos morais, ambos acrescidos de correção monetária e juros de mora. Por fim, condenou os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam que cumpriram integralmente a obrigação contratual, tendo entregue o veículo nas exatas especificações acordadas, sendo realizado reparo imediato quando solicitado, com testes e verificações que atestaram seu funcionamento regular.

Argumentam que a sentença baseou-se exclusivamente em documentos unilaterais apresentados pela autora, sem a realização de perícia técnica imparcial que pudesse comprovar de forma inequívoca os alegados vícios e a suposta adulteração de quilometragem.

Asseveram que não restou demonstrada qualquer conduta dolosa ou de má-fé por parte dos apelantes, que agiram com transparência e boa-fé durante toda a relação contratual.

Por fim, argumentam que, ainda que mantida a condenação, os valores arbitrados mostram-se manifestamente excessivos e desproporcionais. Alegam que a condenação em danos materiais aplicou indevidamente a restituição em dobro prevista no art. 42 do CDC, dispositivo aplicável apenas às hipóteses de cobrança indevida, e não aos casos de ressarcimento por reparos em produto. Quanto aos danos morais, sustentam que o valor de R$ 25.000,00 extrapola os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

Sob tais argumentos, pugnam pela redução dos valores para adequar a condenação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa da parte autora.

Em contrarrazões, a apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pela manutenção integral da sentença - ID nº 316905862.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Cuida-se de
Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
THAISE DUARTE
em face de
LOPES MULTIMARCAS LTDA e JOSÉ VICENTE DIAS JUNIOR
alegando em síntese, que adquiriu um veículo FIAT UNO ATTRACTIVE FLEX, placa RME2E92, cor prata, ano/fabricação 2020/2021, RENAVAM 01249118899, CHASSI 9BD195A4ZM0904567, com 41.798 km rodados, pelo valor de R$ 46.000,00, junto à PRIMEIRA REQUERIDA em 29/01/2024.

Segundo a inicial, poucos dias após a compra, o veículo começou a apresentar problemas de baixa de óleo no motor. A autora entrou em contato com a PRIMEIRA REQUERIDA, que a orientou a levar o automóvel à oficina RS Serviços Automotivos. Apesar das várias visitas à oficina indicada, o problema persistiu, limitando-se os reparos à troca ou complementação de óleo. A requerida negou-se a arcar com outros consertos necessários, alegando que a garantia cobria apenas motor (bloco e cabeçote) e caixa de câmbio.

Aduz, a autora:

“Nenhum ato foi realizado pelas Requeridas, onde, a inércia das mesma em resolver o problema do veículo, resultou no não funcionamento do mesmo no mês de maio, em pleno centro da Cidade. Foi necessário acionar um guincho para poder retirar o veículo da rua, conforme print abaixo:

Após contatar as Requeridas e informar o problema, esta simplesmente afirmou que não iria arcar com conserto, pois a garantia já havia se encerrado e que se o consumidor quisesse, buscasse os seus direitos.

A Requerente então buscou os documentos necessários para pleitear os seus direitos, e localizou uma ficha de alteração cadastral do veículo (Doc. 08) que acusa que o automóvel vendido pela
1ª Requerida
(LOPES MULTIMARCAS LTDA - inscrita no CNPJ nº43.401.446/0001-30), estava em nome da Pessoa Jurídica JOSE VICENTE DIAS JUNIOR - inscrita no CNPJ nº 47.967.616/0001-08 (ora
2ª Reclamada
), que por sua vez, havia adquirido o veículo a pouco tempo da empresa LOCALIZA RENT A CAR S/A.

Diante das negativas de conserto pelas Requeridas e achando estranho um veículo com menos de 04 (quatro) anos de fabricação, teoricamente novo, com quilometragem baixa, vendido como seminovo, possuir inúmeros defeitos.

Diante das negativas de conserto pelas Requeridas e achando estranho um veículo com menos de 04 (quatro) anos de fabricação, teoricamente novo, com quilometragem baixa, vendido como seminovo, possuir inúmeros defeitos existentes, a Requerente encaminhou o veículo para realização de vistoria perante a DEKRA (Doc. 09 e Doc. 10).

Na vistoria, foi acusado que o veículo possui:

• caixa de AR DIREITO AMASSADO;

• ALTO ESPESSAMENTO DA CAMADA DE TINTA (indicativo de que a peça possa ter sido reparada e repintada);

• mais 17 itens de mecânica acusados no laudo, incluindo ARREFECIMENTO/RADIADOR, PARTE SUPERIOR DO MOTOR, PARTE INFERIOR DO MOTOR, TAMPA DE ÓLEO, NÍVEL DE ÓLEO, TAMBOR TRASEIRO LADO DIREITO, TAMBOR TRASEIRO LADO ESQUERDO, entre outros, tudo conforme laudos em anexos (Doc.”

Sustentou, ainda, que buscou o PROCON/MT (Processo Administrativo nº 24060.207001.008553-00), onde descobriu, através de informações prestadas pela LOCALIZA RENT A CAR, que o veículo havia sido vendido à SEGUNDA REQUERIDA com 65.982 km rodados, pelo valor de R$ 30.800,00, evidenciando uma redução de 24.184 km no hodômetro quando da revenda à autora.

Sem obter solução administrativa, afirma que arcou com os custos de reparos, laudos e substituição do motor, totalizando R$ 10.829,43.

Sob tais argumentos, pugnou pela condenação das requeridas ao pagamento de danos materiais (restituição em dobro dos valores gastos com reparos) e danos morais no valor de R$ 25.000,00.

O juízo
a quo
deferiu a gratuidade da justiça à autora e determinou a inversão do ônus da prova em face da primeira requerida (ID 172924666). Realizada audiência de conciliação em 27/02/2025, não houve acordo (ID 185654654).

A primeira requerida apresentou contestação (ID 187141582), impugnando a concessão da justiça gratuita e, no mérito, negando a existência de adulteração na quilometragem e de vícios ocultos no veículo. A segunda requerida, embora tenha comparecido à audiência de conciliação, não apresentou contestação específica.

Após impugnação à contestação (ID 192850985) e manifestação das partes pelo julgamento antecipado da lide (IDs 195425187 e 195740262), sobreveio sentença (ID 202767678) julgando
procedentes
os pedidos para condenar solidariamente os requeridos ao pagamento de R$ 21.658,86 a título de danos materiais e R$ 25.000,00 a título de danos morais.

Pois bem
.

Preliminar de ausência de dialeticidade recursal

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“
Art. 932. Incumbe ao relator: [...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
” (g.n.).

Em comentário ao citado artigo e inciso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery dispõem que:

“
10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.
” (
in
“Código de Processo Civil Comentado”, 16ª edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1979).

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.
”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Analisando detidamente as razões recursais, verifica-se que os apelantes, embora tenham apresentado argumentos genéricos em alguns pontos, impugnaram especificamente os fundamentos centrais da sentença, questionando a suficiência das provas produzidas, a existência de má-fé na conduta e o
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
.

Portanto, a apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

Mérito

O caso em análise versa sobre relação de consumo, submetendo-se, portanto, às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

A autora, ora apelada, adquiriu um veículo FIAT UNO ATTRACTIVE FLEX, placa RME2E92, ano 2020/2021, pelo valor de R$ 46.000,00, junto à primeira requerida, LOPES MULTIMARCAS LTDA, que atua no mesmo endereço da segunda requerida, JOSÉ VICENTE DIAS JUNIOR (pessoa jurídica), evidenciando a existência de grupo econômico ou, no mínimo, parceria comercial entre ambas.

O ponto central da controvérsia reside na alegação de adulteração da quilometragem do veículo e na existência de vícios ocultos que o tornaram impróprio para o uso, bem como na recusa dos requeridos em prestar a devida assistência técnica.

Quanto à adulteração da quilometragem, as provas constantes dos autos mostram-se robustas e contundentes. Conforme documentação apresentada pela LOCALIZA RENT A CAR no procedimento administrativo junto ao PROCON/MT (IDs 172600018 a 172600021), o veículo foi vendido à segunda requerida com 65.982 km rodados, pelo valor de R$ 30.800,00. Contudo, o contrato de compra e venda firmado entre a primeira requerida e a autora indica quilometragem de apenas 41.798 km, evidenciando uma redução de 24.184 km no hodômetro.

Esta discrepância significativa na quilometragem, associada ao aumento expressivo no preço de venda (de R$ 30.800,00 para R$ 46.000,00 em curto período), configura prática abusiva dos requeridos, que violaram os princípios da boa-fé objetiva e da transparência que devem nortear as relações de consumo. A adulteração do hodômetro constitui, inclusive, prática tipificada como crime contra as relações de consumo, nos termos do art. 7º, inciso IV, alínea "a", da Lei nº 8.137/1990.

Os apelantes, em sua defesa, limitaram-se a negar genericamente a adulteração, sem apresentar qualquer prova em sentido contrário que pudesse explicar a significativa discrepância na quilometragem.

Ademais, renunciaram expressamente à produção de provas ao pugnar pelo julgamento antecipado da lide (ID 316905854), não podendo agora alegar insuficiência probatória.

Além da adulteração da quilometragem, os laudos técnicos juntados aos autos (IDs 316905367 e 316905368) demonstram a existência de diversos problemas estruturais e mecânicos no veículo, incluindo defeitos graves no motor (vazamentos, carbonização e problemas de lubrificação), que culminaram na necessidade de sua substituição.

Esses laudos, elaborados por empresas especializadas (DEKRA), não foram impugnados especificamente pelos requeridos, tornando-se incontroversos os vícios apontados.

A recusa dos requeridos em arcar com os reparos necessários, sob a alegação de garantia limitada apenas ao motor e câmbio, contraria frontalmente o CDC, que considera nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que limitam a garantia de forma abusiva (art. 51, I).

A conduta dos requeridos, que se limitaram a realizar paliativos (completar o óleo do motor) sem resolver o problema de fundo, e posteriormente negaram cobertura sob alegação de término da garantia, evidencia estratégia deliberada para frustrar o direito da consumidora, configurando evidente má-fé.

Danos materiais

Quanto aos danos materiais, a autora comprovou ter despendido R$ 10.829,43 com reparos, laudos e substituição do motor, conforme documentos juntados aos autos (IDs 172600003, 172600005, 172600024, 172600030 e 172600032).

No entanto, o juízo
a quo
determinou a restituição em dobro desse valor, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, que dispõe:

"Art. 42. [...]

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

Ocorre que o dispositivo em questão aplica-se especificamente às hipóteses de cobrança indevida, ou seja, quando o consumidor paga valor superior ao efetivamente devido ao fornecedor. No caso em análise, não houve cobrança indevida por parte dos requeridos, mas sim a necessidade de a autora arcar com despesas de reparos que seriam de responsabilidade dos fornecedores.

Trata-se, portanto, de ressarcimento por danos materiais decorrentes de ato ilícito (venda de produto com vício oculto e recusa em prestar assistência técnica), e não de repetição de indébito por cobrança excessiva.

Nesse sentido, embora comprovada a má-fé dos requeridos, não se aplica ao caso a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, mas sim o ressarcimento simples dos valores efetivamente despendidos pela autora, nos termos do art. 18, § 1º, do mesmo diploma legal.

Danos morais

A situação vivenciada pela autora transcende significativamente o mero aborrecimento cotidiano ou dissabor inerente à vida em sociedade. A aquisição de um veículo com quilometragem adulterada e vícios ocultos graves, seguida da recusa em prestar assistência adequada, gera frustração, insegurança, angústia e perda de tempo útil, configurando dano moral indenizável.

A adulteração da quilometragem, por si só, já configura dano moral
in re ipsa,
pois constitui fraude que atinge diretamente a confiança do consumidor, a lealdade contratual e a boa-fé objetiva, elementos essenciais nas relações de consumo. O consumidor adquire um bem com base em informações falsas, o que compromete sua expectativa de durabilidade, desempenho e valor de revenda.

Assim, os transtornos ocasionados a autora para tentar resolver o problema administrativamente, com sucessivas idas e vindas à oficina indicada pelos próprios requeridos (que se limitavam a completar o óleo sem resolver o problema de fundo), a negativa de cobertura da garantia e a necessidade de acionar o PROCON e posteriormente o Poder Judiciário, configura o chamado "
desvio produtivo do consumidor
", teoria desenvolvida por Marcos Dessaune e já reconhecida pela jurisprudência pátria, inclusive pelo STJ. Vejamos:

Ministro Marco Aurélio Bellizze (
AREsp 1.260.458/SP
):

Notório, portanto, o dano moral por ela suportado, cuja demonstração evidencia-se pelo fato de ter sido submetida, por longo período [por mais de três anos, desde o início da cobrança e até a prolação da sentença], a verdadeiro calvário para obter o estorno alvitrado”

Ministro Antônio Carlos Ferreira (
AREsp 1.241.259/SP
):

Frustração em desfavor do consumidor, aquisição de veículo com vício ‘sério’, cujo reparo não torna indene o périplo anterior ao saneamento – violação de elemento integrante da moral humana, constituindo dano indenizável – desvio produtivo do consumidor que não merece passar impune – inteligência dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
. ‘Quantum’ arbitrado de acordo com a extensão do dano e dos paradigmas jurisprudenciais – artigo
944
, do
Código Civil
– R$15 mil”.

Ministro Paulo De Tarso Sanseverino (
AREsp 1.132.385/SP
)

Reparação de danos morais por danos à honra objetiva da autora devida. Reparação por desvio produtivo, caracterizado pela falta de pronta solução ao vício do serviço noticiado, também devida, como forma de recompor os danos causados pelo afastamento da consumidora da sua seara de competência para tratar do assunto que deveria ter sido solucionado de pronto pela fornecedora”

Segundo esta teoria, o desvio produtivo ocorre quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências de uma atividade necessária ou por ele preferida para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável.

Por outro lado, o valor de R$ 25.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se desproporcional, merecendo redução.

Deveras, considerando a gravidade da conduta dos apelantes, a extensão do dano sofrido pela apelada, o caráter punitivo-pedagógico da indenização e os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos, entende-se adequada a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Este valor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar os transtornos e abalos sofridos pela apelada, bem como para desestimular a reiteração da conduta lesiva pelos apelantes, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para:

1) afastar a restituição em dobro dos valores gastos pela autora com reparos, laudos e substituição do motor, determinando o ressarcimento simples no valor de R$ 10.829,43 (dez mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e três centavos), acrescido de correção monetária pela taxa SELIC a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação;

2) reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária pela taxa SELIC a partir da data deste julgamento e juros de mora a partir da citação.

Por fim, deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026